Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713462-70.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CLÁUDIO CUSTÓDIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ATENUANTE INOMINADA. REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO. PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER HABILITAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal dos agentes policiais e pelo teste de etilômetro (bafômetro) que o apelante conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação. 2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais de modo harmônico tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial. 3. A realização de exame de etilômetro não caracteriza circunstância relevante quando há outros elementos comprovando que o réu conduzia o veículo sob o efeito de álcool, razão pela qual não se acolhe o pedido para reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal. 4. Deve ser alterada a espécie de pena privativa de liberdade, de reclusão para detenção, em face do erro material constatado na sentença. 5. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 306 c/c o artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo automotor sob influência de álcool e sem habilitação para dirigir), alterar de reclusão para detenção a espécie de pena privativa de liberdade aplicada, restando ele condenado à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, e para readequar a penalidade de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para o período de 03 (três) meses e 03 (três) dias. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020